Tribunal: TJMT
Processo: 1027194-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027194-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.542.511/0001-99 (APELADO), HUMBERTO TELES FERREIRA - CPF: 015.936.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITORIA. NOTA FISCAL COM CANHOTO. ENTREGA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória, reconhecendo a existência do crédito pleiteado e condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.675,00, com juros de 1% ao mês desde o vencimento e correção monetária pelo INPC, além das custas e honorários fixados em 10%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se os documentos apresentados — nota fiscal com canhoto e CT-e — são hábeis a constituir prova escrita do crédito cobrado; e (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal com canhoto de entrega, assinada por pessoa identificada como vinculada à empresa ré, acompanhada de CT-e com carimbo funcional e CNPJ, constitui prova escrita suficiente para lastrear a pretensão monitória.

4. Aplica-se o princípio da aparência nas relações empresariais, sendo presumida a legitimidade do recebimento na ausência de impugnação idônea ou prova contrária.

5. A mora decorre do inadimplemento da obrigação vencida, sendo correta a incidência de juros moratórios desde o vencimento, nos termos do art. 397 do CC/2002, afastando-se a aplicação do art. 405.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nota fiscal com canhoto de entrega, acompanhada de CT-e com identificação da recebedora e do CNPJ da empresa, constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória movida por ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. que julgou totalmente improcedente os Embargos à Monitoria e, em consequência, julgou procedente a ação, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento do débito, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Explica a apelante que o crédito não está comprovado, pois não há comprovação da efetiva prestação dos serviços. Aduz para tanto que: a nota fiscal com canhoto não é prova inequívoca da entrega do produto, não há ordem de compra, contrato, autorização de recebimento assinada por representante da Materclin ou comprovação bancária da tentativa de cobrança anterior; além disso, o canhoto não identifica com clareza o receber e não há comprovação de vínculo contratual prévio com a apelante.

No tópico seguinte argumenta que, acaso mantida a sentença, os juros moratórios somente incidem a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória movida por ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. que julgou totalmente improcedente os Embargos à Monitoria e, em consequência, julgou procedente a ação, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento do débito, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A controvérsia gira em torno da idoneidade dos documentos que instruíram a ação monitória – em especial a nota fiscal e o respectivo canhoto de recebimento – como prova escrita hábil a embasar a constituição do título executivo judicial.

A apelante sustenta, em síntese, que não há prova suficiente da prestação dos serviços e da existência de relação contratual entre as partes. Afirma que o canhoto apresentado não constitui prova inequívoca da entrega dos produtos, não estando assinado por representante identificado da empresa; não há, ainda, ordem de compra, contrato ou comprovação bancária de tentativa de cobrança. Requer, subsidiariamente, que a fluência dos juros moratórios seja fixada a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Pois bem.

A ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é cabível sempre que o autor dispuser de prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito que afirma possuir. No caso dos autos, verifica-se que a nota fiscal foi apresentada com o respectivo canhoto de entrega, contendo a assinatura de recebimento.

Ademais, consta no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) juntado aos autos a assinatura lançada com o carimbo de “Regiane Morais – Analista de Estoque”, acompanhada, logo abaixo, do carimbo com o CNPJ da empresa ré, no 32.972.408/0001-11. Tais elementos evidenciam que a entrega foi recebida nas dependências da própria apelante, por pessoa vinculada funcionalmente à empresa, caracterizando a presunção de legitimidade do ato.

Tal presunção é reforçada pelo princípio da aparência, plenamente aplicável no âmbito das relações empresariais, especialmente quando a parte que nega o vínculo funcional não traz aos autos nenhum elemento capaz de infirmar a autenticidade do recebimento ou de afastar o nexo de vinculação da signatária com a sociedade apelante.

Com efeito, o documento apresentado (nota fiscal com canhoto assinado e CT-e com identificação funcional da recebedora), conquanto não constitua título executivo extrajudicial, possui suficiente força probante para lastrear a pretensão monitória, especialmente diante da ausência de impugnação específica e idônea da assinatura aposta no comprovante de entrega.

A apelante não logrou êxito em produzir prova capaz de infirmar a veracidade dos documentos apresentados, tampouco demonstrou, de forma efetiva, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos juros moratórios, a sentença os fixou a partir do vencimento da obrigação, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência para hipóteses em que a obrigação já se encontra vencida e a mora é ex re, como ocorre nas obrigações líquidas, certas e exigíveis, sobretudo na hipótese de inadimplemento contratual por não pagamento do valor devido na data avençada.

A aplicação do artigo 405 do Código Civil, como pretende a apelante, não se sobrepõe à regra do artigo 397 nos casos em que a mora decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação vencida.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA . AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local. 3 . "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por
Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda.
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 12% sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025